Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722882-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA TARGINO FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, WIP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA TARGINO FERREIRA RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, na ação de conhecimento (PJe no 0702520-45.2022.8.07.0002), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “(...)Concedo à autora o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. No mais, verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se, a propósito da audiência, os réus, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se a autora para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, os réus disporão do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercerem o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja determinada a suspensão da anotação do protesto de ID 128250587. Para tanto, a autora aduz: a) que o primeiro réu teria retido, sem aviso prévio, cerca de 70% (setenta por cento) do seu salário, em decorrência de uma dívida de cartão de crédito no valor de R$ 10.934,28 (dez mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos); b) que, após contato com o banco, ele teria reconhecido o erro e liberado parte do valor bloqueado, o que se teria limitado, porém, a apenas R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); c) que o primeiro réu ter-lhe-ia ofertado um parcelamento da dívida, mediante uma entrada de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a ser satisfeita com o valor que já se encontrava retido, mais 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) cada; d) que, mesmo após a conclusão da negociação, o primeiro réu não teria tomado as providências necessárias ao levantamento do protesto lavrado em seu prejuízo. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por não configurados, tais pressupostos. A conclusão rende tributo à ausência de comprovação idônea do fato de ter a autora firmado o contrato de parcelamento da dívida, ou mesmo que esteja em dia com a obrigação assumida, a propósito. Vê-se, assim, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar”. A agravante narra, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral e tutela de urgência, onde afirma que em abril de 2022, foi surpreendida ao se deparar com a retenção de 70% de seu salário, no valor de R$ 3.260,88 (três mil duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), sem nenhum tipo de aviso prévio. Nas tratativas de negociação com as requeridas tomou conhecimento que a retenção ocorreu em razão de uma dívida de cartão de crédito no valor de R$ 10.934,28 (dez mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), a qual foi parcelada em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), tendo a autora agravante pago uma parcela. Sustenta que, embora tenha dado início ao pagamento do parcelamento, as credoras não suspenderam o protesto (ID 27936638, pp. 01/04), razão pela qual a Agravante busca a concessão da tutela de urgência, para que seja suspensa a anotação da restrição/protesto de no 109121 no valor de R$ 10.934,28 (dez mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) do cartório do 4o Ofício de Notas de Brazlandia-DF, em razão da negociação da dívida. Sem preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. O juízo a quo considerou na decisão agravada que .... “(...)A conclusão rende tributo à ausência de comprovação idônea do fato de ter a autora firmado o contrato de parcelamento da dívida, ou mesmo que esteja em dia com a obrigação assumida, a propósito. Vê-se, assim, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto". Verifico que a agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito. Nesse contexto, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Afinal, a antecipação da tutela, espécie de provimento de urgência, autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal, apenas quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, calcados em prova inequívoca, não podendo, ainda, a medida revelar-se irreversível (CPC, art. 300). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022 19:52:09. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador